Tribunal: STF
Processo: AI 733038
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM 
   BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
   TRATADO OU LEI FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.